Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-92.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700694-92.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEMI ALVAREZ PACHECO RUTKOSKI, LAURINDA NAZARE ALVAREZ PACHECO, RAQUEL ALVAREZ PACHECO, ESTER ALVAREZ PACHECO, LINDALVA ALVAREZ PACHECO DE OLIVEIRA, JUVENTINO RIBEIRO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, RAIMUNDA ALVARES PACHECO, RUTE ALVAREZ PACHECO D E S P A C H O Intimem-se os apelantes ESTER ALVAREZ PACHECO e JUVENTINO RIBEIRO para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo (art. 76, §2o, I, CPC). Escoado o prazo acimado, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo legal. Ao fim, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora